Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702314-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA IMPETRADO: ERIKA SOUTO CAMARGO DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora